Tribunal: TJBA
Processo: 8009445-44.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009445-44.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA CERQUEIRA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA-RG 1.002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA SUBORDINADA AO PODER EXECUTIVO. AUTONOMIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO À REGRA DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. TEMA-RG N. 856. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009445-44.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA CERQUEIRA DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em exercer o juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, para dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,